Tribunal: TJSP
Processo: 1009139-44.2024.8.26.0510
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Embargos de Declaração. Ação de produção antecipada de provas. Verdadeira exibição de documentos. Sentença de extinção. Inconformismo da autora. Justiça Gratuita. Análise incidental. Indeferimento, com oportunidade para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Embargos de declaração. Omissões. Vícios inexistentes. Mero inconformismo. Caráter infringente dos embargos.

Ementa:
Embargos de Declaração. Ação de produção antecipada de provas. Verdadeira exibição de documentos. Sentença de extinção. Inconformismo da autora. Justiça Gratuita. Análise incidental. Indeferimento, com oportunidade para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Embargos de declaração. Omissões. Vícios inexistentes. Mero inconformismo. Caráter infringente dos embargos. Prequestionamento. Questões suficientemente enfrentadas. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do novo Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, diante da análise de todo o tema trazido pela oposição deste recurso. Embargos de declaração rejeitados, nos termos da fundamentação.